Tribunal: TCU
Processo: 020.181/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7272/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, considerando os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido de que seja feita a correção, mediante apostilamento, com fundamento no art. 143, V, 'd', do RI/TCU c/c a Súmula TCU 145, ante a constatação de inexatidão material, ACORDAM, por unanimidade, em retificar o Acórdão 4784/2022-TCU-Primeira Câmara , de modo que, no item 9.3., faça-se as correções abaixo, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado. Onde se lê : (...) o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/11/2020 212.291,85 (débito) 8/11/2011 113.356,97 (crédito) Leia-se: (...) o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/11/2010 212.291,85 (débito) 8/11/2011 113.356,97 (crédito) 1. Processo TC- Processo 020.181/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura - Abeta (07.462.804/0001-51); Daniel Blum Spinelli (XXX.905.619-XX); Denise Oliveira Santiago (XXX.853.278-XX); Israel Henrique Waligora (XXX.772.368-XX); Jean Claude Marc Razel (XXX.057.908-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Frederico Barbosa Gomes (91022/OAB-MG), Thiago Henrique Barouch Bregunci (105434/OAB-MG) e outros, representando Jean Claude Marc Razel; Frederico Barbosa Gomes (91022/OAB-MG), Thiago Henrique Barouch Bregunci (105434/OAB-MG) e outros, representando Associacao Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura - Abeta; Frederico Barbosa Gomes (91022/OAB-MG), Thiago Henrique Barouch Bregunci (105434/OAB-MG) e outros, representando Daniel Blum Spinelli; Frederico Barbosa Gomes (91022/OAB-MG), Thiago Henrique Barouch Bregunci (105434/OAB-MG) e outros, representando Israel Henrique Waligora. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.